Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-65.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Não tendo sido juntadas aos autos provas suficientes que comprovem a ocorrência de ameaças proferidas pelo réu, deve ser mantida a sentença de absolvição por insuficiência de provas.
2. Não se olvida que a palavra da vítima em crimes praticados em contexto de violência doméstica reveste-se de especial valor probatório, porquanto, na maioria das vezes, cometidos sem a presença de testemunhas. Todavia, suas declarações devem estar minimamente respaldadas em algum elemento de prova, o que não se evidencia no presente caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.